Tribunal: TJSP
Processo: 1010084-58.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Corpo estranho em refrigerante. Sentença de parcial procedência para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 2,29. Insurgência do autor em relação aos danos morais e sucumbência. Produto não consumido. Ausência de circunstância excepcional a colocar o consumidor em situação extraordinária de angústia ou

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Corpo estranho em refrigerante. Sentença de parcial procedência para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 2,29. Insurgência do autor em relação aos danos morais e sucumbência. Produto não consumido. Ausência de circunstância excepcional a colocar o consumidor em situação extraordinária de angústia ou humilhação. Impossibilidade de indenizar danos hipotéticos ou eventuais. Indenização por danos morais indevida. Decaimento mínimo do réu que impõe o custeio integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios pelo autor. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, conforme artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade. Recurso não provido.